Tribunal: TJDFT
Processo: 0043020-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0043020-28.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ADELINO NOGUEIRA PERDIGAO, DARLI DA ROSA LOPES FREITAS, ARIOVALDO ALVES VIANA, BENEDITO ANSELMO TIBURCIO, JOSE CARLOS BRUZA, NELSON BRUNI, ORLANDO ROBERTO MIARI, OTTO RALL JUNIOR, SALVADOR FLAUZINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRENTE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSÁRIA. PLANILHA RESUMO. MANIFESTO EQUÍVOCO COM OS CÁLCULOS. VALORES DEVIDOS A CREDORES. ERRO MATERIAL NA INDIVIDUALIZAÇÃO. ERRO MATERIAL. PASSÍVEL DE CORREÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DATAS DE CÁLCULOS DIVERGENTES. DESCABIDA. 1. Inexiste interesse recursal a amparar pretensão que já foi expressamente acolhida por decisão e observada nos cálculos da Contadoria 2. Efetuados os cálculos pela Contadoria em observância aos parâmetros fixados na sentença objeto da execução, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil específica por inexistir suficiente complexidade para tanto, tampouco enriquecimento ilícito ou julgamento de natureza diversa do que fora pedido. 3. Ainda que não tenha havido impugnação oportuna pelas partes aos cálculos, vislumbra-se que a manifesta imprecisão no resumo formulado pela Contadoria quanto à troca de valores devidos aos referidos exequentes, em nítido descompasso com a planilha de cálculos individualizada, e que, por seu turno, acarretou a definição de valores equivocados pela sentença, não acarreta preclusão por configurar nítido erro material e de cálculo passível de correção antes do trânsito em julgado, especialmente quando salientado em sede de embargos de declaração pelo credor interessado, conforme inteligência dos artigos 494, incisos I e II, e 1.022, III, do CPC. 4. A fim de conferir máxima eficiência à demanda, afastando qualquer prejuízo, reformatio in pejus ou enriquecimento sem causa aos credores e a seus respectivos advogados, impõe-se tornar sem efeito a sentença que homologou os cálculos, bem como determinar o retorno dos autos à Contadoria para sanar o equívoco material constatado em sua manifestação de forma a embasar corretamente o provimento jurisdicional e a devida satisfação do crédito de cada credor, mediante expedição de alvarás em valores individualmente adequados. 5. Impõe-se afastar a multa arbitrada por oposição de embargos de declaração porquanto não configurada má-fé, tampouco deslealdade, sendo a nítida intenção da parte voltada a salvaguardar o crédito que efetivamente lhe cabe mediante demonstração ao Juízo de ocorrência de erro material presente na manifestação da Contadoria em descompasso com os próprios cálculos por ela efetuados. 6. Descabido determinar a mera restituição de diferenças quando considerados cálculos elaborados em datas diversas, em substancial lapso temporal, devendo-se, ao contrário, observar a valorização dos respectivos créditos para apuração do valor a ser liberado. 7. Recurso do BANCO DO BRASIL parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso de BENEDITO ANSELMO TIBÚRCIO conhecido e provido. Recurso adesivo de ADELINO NOGUEIRA PERDIGÃO E OUTROS conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido materializou as seguintes violações: a) artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do Código de Processo Civil, pois os parâmetros de cálculos fixados pelo Juízo de origem são divergentes dos previstos no título exequendo, acarretando em violação à coisa julgada e cálculos excessivos; b) artigo 404 do Código Civil, alegando que a incidência de juros remuneratórios não tem lastro no título executivo judicial; c) artigo 192 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 40/2003, pois as instituições do sistema financeiro podem utilizar taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/SC 42.981 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 494, inciso I, 502, 503, e 524, §1o, todos do CPC, e 404 do CCB. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 17770403 – Pág. 5, verbis: Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo, observaram detidamente os índices de expurgos e demais encargos de mora e sucumbência definidos pela sentença objeto de execução (fls. 220/ss – Id 15898575), mantida em sede de apelo (fls. 301/307 – Id 15898577), com observância dos extratos de poupança juntados pelos exequentes, mostrando-se suficientes à resolução da demanda porquanto inexistente complexidade a ensejar a realização de perícia contábil específica, não se constando, desse modo, qualquer enriquecimento ilícito ou julgamento de natureza diversa do que fora pedido. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 192 da CF, com a redação dada pela EC 40/2003, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no REsp 1859838/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/7/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015